Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, nos quais a defesa sustenta a existência de omissão no julgamento quanto à aplicação do artigo 44, § 3o, do Código Penal e quanto à vedação contida na Súmula no 444 do STJ. Ademais, pontua que não foi apresentada motivação concreta quanto à inadequação social da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos pontos alegados; (ii) avaliar se os embargos podem ser utilizados com finalidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como meio para expressar mero inconformismo com o resultado da decisão.
4. Não se constata omissão no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados e fundamentados, embora em conclusão diversa da ora pretendida pelo embargante.
5. O prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“Não há vício de omissão no acórdão que trata, clara e expressamente, do não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da correta valoração dos maus antecedentes, revelando-se a alegada ausência de análise mero inconformismo com o resultado do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619; CP, art. 65, III, “d”; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; STJ, Súmula 282 do STF (por analogia quanto ao prequestionamento implícito).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 662.608/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.6.2021.